Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713835-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODIENES FRANCISCO DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal sobre os embargos de declaração opostos por Rodienes Francisco dos Santos nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 24 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada